Tribunal: TJES
Processo: 5001061-06.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001061-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO DA SILVA SOUZA
COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI DE DROGAS,
E ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
1.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ERA USUÁRIO DE DROGAS.
VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS.
2.
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO DEMONSTRADA. 3.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS.
4
.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
5
.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. NÃO COMPROVADA. 6.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
7
.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao sustentar que o paciente seria, na verdade, usuário de drogas, a impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
h
abeas
c
orpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão (Precedentes). Logo, havendo nos autos indícios suficientes de que as drogas apreendidas eram destinadas à traficância, resta comprovado o
fumus comissi delicti
necessário para a manutenção da custódia preventiva. 2. A alegação defensiva de atipicidade da conduta de portar cinco munições calibre .38, sustentando a inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, deve ser analisada pelo juízo do conhecimento, a fim de se evitar indevida supressão de instância. Além disso, tal tese, ainda que acolhida, não seria suficiente para afastar a custódia cautelar do paciente, visto que esse se encontra preso preventivamente também em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. 3.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade das condutas praticadas, a periculosidade social do paciente, que já respondeu por ato infracional, bem como responde a outro processo criminal pelo crime de tráfico de entorpecentes. 4. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 5. Quanto à alegação de que o acusado é usuário de drogas e precisa de tratamento, ressaltando que, na última audiência de custódia, no dia 09/02/2022, o magistrado plantonista expediu alvará de soltura em favor do paciente, determinando seu encaminhamento para tratamento de drogadição, tem-se que além de não ter surtido efeito tal decisão, uma vez que o paciente, logo após, praticou novo crime, em 11/05/2022, não restou comprovada, no presente feito, a sua drogadição, havendo necessidade de conclusão pericial para tanto. 6. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
TIAGO DA SILVA SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 11 de maio de 2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, nos Autos tombados sob o nº 0001539-70.2022.8.08.0021.

Aduz a defesa acerca da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Argumenta, ainda, que o acusado é usuário de drogas e precisa de tratamento, ressaltando que, na última audiência de custódia, no dia 09/02/2022, o magistrado plantonista expediu alvará de soltura em favor do paciente, determinando seu encaminhamento para tratamento de drogadição.

Sustenta, ainda, que o acautelado é primário, tem residência fixa e emprego lícito.

Por sua vez, argumenta a atipicidade da conduta de portar cinco munições calibre .38, sustentando que a pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma, representa inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado.

Diante de tais fundamentos,
requer
a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial da impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas e
de porte ilegal de arma de fogo
, tipificados nos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
e
14 da Lei nº 10.826/03,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I do artigo 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados, somadas, perfazem
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse particular, consta da documentação carreada aos autos, em especial a Ata da Audiência de Custódia, que:

“
Conforme consta no APFD, em patrulhamento tático móvel, a equipe da PMES teria recebido informação de um colaborador anônimo de que havia um indivíduo realizando tráfico de entorpecentes em uma esquina próximo a uma loja de material de construção. De posse das características do mesmo, a guarnição prosseguiu ao local indicado e avistou o autuado, com as mesmas vestes indicadas, o qual, ao perceber a presença da viatura, teria desviado o olhar e se levantado. Diante da suspeita, foi dada voz de abordagem e, feita a busca pessoal, teriam sido
apreendidos com o indiciado 6 microtubos contendo cocaína e 3 pedras de crack. Realizada busca no entorno, teria sido localizada uma mochila preta, onde estariam outros 30 microtubos com cocaína, 5 buchas de maconha, 24 pedras de crack, 5 munições calibre .38, além de uma carteira com cópia do RG do autuado e a quantia de R$56,00 em espécie.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal - Tramitando – (por tráfico de drogas), e POSSUI registro no sistema INFOPEN, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 09/02/2022.”

Nesse ponto, a defesa sustenta que o paciente seria, na verdade, usuário de drogas, necessitando de tratamento, o que já havia sido determinado anteriormente em audiência de custódia, quando o acusado foi preso em outra oportunidade, contudo, tal discussão possui
cunho probatório
, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
h
abeas
c
orpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do
r
emédio
c
onstitucional em questão.

Ademais, das circunstâncias da apreensão, verifica-se que existem indícios suficientes de que o paciente estava, de fato, praticando o delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, juntamente com munições, além do fato de que o paciente responde a outro processo por crime de tráfico de drogas, respeitando-se, assim, os critérios legais para diferenciar o traficante do usuário de drogas, previstos no artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Desse modo, o exame d
a referida
alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual está sendo devidamente analisado nos autos da Ação Penal nº.
0001539-70.2022.8.08.0021
,
não sendo esta estreita via adequada para tanto, já que
o estudo das provas deve ser realizado pelo juízo competente,
eis que, no presente remédio constitucional, é
vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Logo, da documentação constante nos autos, havendo indícios suficientes de que as drogas apreendidas eram
destinadas à traficância
, resta comprovado o
fumus comissi delicti
para fins de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Ainda, quanto à alegação defensiva de
atipicidade da conduta de portar cinco munições calibre .38, sustentando a inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, deixo para que seja analisada no juízo do conhecimento, a fim de se evitar indevida supressão de instância. Além disso, tal tese, ainda que acolhida, não seria suficiente para afastar a custódia cautelar do paciente, visto que esse se encontra preso preventivamente também em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
,
entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista,
além da gravidade concreta
do crime supostamente praticado, diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas e da apreensão também de munições, a
periculosidade social do paciente
, que já respondeu por ato infracional, bem como responde a outro processo criminal pelo crime de tráfico de entorpecentes (0000057-44.2022.8.08.00030).

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Esse também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] Relembre-se que "
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" [...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022)

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,

ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Tiago da Silva Souza
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por sua vez, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir residência fixa e
trabalho lícito
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Desse modo, “
condições subjetivas favoráveis ao agravante [leia-se: paciente] não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Por seu turno, quanto à alegação de que
o acusado é usuário de drogas e precisa de tratamento, ressaltando a defesa que, na última audiência de custódia, no dia 09/02/2022, o magistrado plantonista expediu alvará de soltura em favor do paciente, determinando seu encaminhamento para tratamento de drogadição, verifico que, além de não ter surtido efeito tal decisão, uma vez que o paciente, logo após, praticou novo crime, em 11 de maio de 2022, entendo que, no presente feito, não restou comprovad
a o estado de drogadição do paciente, havendo necessidade de conclusão pericial
para tanto.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de nossos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. Juiz a quo que embasou a decisão no caso concreto. Prisão preventiva embasada, de forma escorreita, no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente aplicadas. Cometimento de novo crime. Reiteração delitiva do agente, afastando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Prisão preventiva que pode ser fundamentada em ações penais em curso.
Não comprovada a drogadição. Necessidade de prévia conclusão pericial no sentido de ser ele inimputável ou semi-imputável, mediante procedimento próprio de incidente de insanidade mental.
Alegação de que possui filho infante. Ausência de comprovação de que seria o único responsável pelos cuidados da criança. Condições pessoais que não são aptas a afastar, por si só, a segregação cautelar. Ilegalidade da prisão preventiva não evidenciada. Ordem admitida e, no mérito, denegada. (TJPR; HCCr 0000927-76.2022.8.16.0000; Irati; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 24/02/2022; DJPR 25/02/2022)

DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR TRATAMENTO PARA DROGADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de o agente necessitar de tratamento para drogadição, pois, segundo alega a defesa, é viciado em cocaína, não é fundamento bastante para a revogação da prisão preventiva fulcrada em elementos fáticos sólidos e requisitos específicos
. Ademais, não veio aos autos notícia sobre eventual negativa de atendimento médico onde atualmente se encontra segregado, inexistindo suporte mínimo para análise do pleito de substituição da segregação por internação para tratamento contra dependência química. [...]”. (TJRS; HC 66334-45.2019.8.21.7000; Viamão; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira; Julg. 24/04/2019; DJERS 07/05/2019)

Por fim,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Portanto, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)